Tribunal: TJDFT
Processo: 0713325-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. GRUPO DE PARTICIPAÇÃO. CONCLUSÃO. RECURSO PREJUDICADO.
I – Caso em exame
1. Trata-se de agravo em execução contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de trabalho externo e saídas temporárias em razão da pendência de participação no grupo sobre Valorização da vida.
II – Questão em discussão
2. Verificar se o apenado tem direito ou não ao trabalho externo e às saídas temporárias, não obstante a falta de cumprimento das sugestões do exame criminológico.
III – Razões de decidir
3. Se o recurso em agravo de execução perde seu objeto, ele deve ser julgado prejudicado, por perda superveniente do interesse recursal, quando a pretensão veiculada no recurso foi obtida com a Decisão do juízo da Vara de Execuções Penais nos autos do SEEU no 0004185-40.2018.8.07.0015, Mov. 461.1.
IV – DISPOSITIVO
4. Recurso prejudicado.